Tribunal: TJDFT
Processo: 0766730-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BURACO NA VIA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. QUEDA DE TRANSEUNTE. ESCORIAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. ÁREA PÚBLICA CEDIDA PARA ATIVIDADE COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, em razão dos ferimentos sofridos por queda em buraco de via pública. Em seu recurso, o GDF alega que é parte ilegítima para responder acerca de danos decorrentes de má conservação da via, já que tal responsabilidade seria da NOVACAP. No mérito, alega que não houve omissão do Estado. Em seu recurso, a R2B PRODUCOES E EVENTOS suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de nexo causal e culpa concorrente da vítima. Pretendem a reforma da sentença para afastar a responsabilidade pelos danos.
2. Recurso do Distrito Federal próprio e tempestivo (ID 34315946). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões da autora (ID 50864120). Contrarrazões da corré (ID 50864132)
3. Recurso da R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA próprio, tempestivo (ID 50864122) e com preparo regular (ID 50864125 ). Contrarrazões da autora (ID 50864128). Sem contrarrazões do Distrito Federal.
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. A mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado. (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. Verifica-se por meio dos documentos juntados aos autos que o acidente que ora se discute ocorreu em área pública cedida para uso de desenvolvimento de atividades comerciais pela recorrente. Resta, pois, configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.
6. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que a autora sofreu queda em buraco de grande extensão localizado em via pública quando saía do evento produzido pela primeira requerida, sofrendo escoriações (ID 50862388).
7. Percebe-se por meio dos documentos de ID 50862384 e ID 50862385 que o buraco foi aberto na aérea utilizada pela primeira requerida com objetivo de acessar tubulação e, por certo, fornecer implementos para sua atividade. Verifica-se ainda que a sinalização não foi suficiente para evitar o acidente, de modo que resta configurada sua responsabilidade no evento danoso, o que atrai o dever de indenizar (art. 927 do CC). Acrescenta-se que o acidente ocorreu à noite em local com baixa iluminação, de modo que não há como exigir da autora comportamento diverso, o que afasta a tese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
8. No que toca ao Distrito Federal, a responsabilidade civil estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço, em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. No caso, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB) atrai a responsabilidade.
9. Os documentos juntados demonstram que a autora sofreu escoriações consideráveis e suficientes para causar dor e sofrimento, alterando seu estado psicológico (ID 50862386 a ID 50862389). Dano moral caracterizado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. GDF isento de custas. Custas recolhidas pela corré. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da autora fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).